Tribunal: TJMT
Processo: 1000769-73.2020.8.11.0077
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000769-73.2020.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SERGIO FELIX AMARILHA - CPF: 064.118.711-40 (APELANTE), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 214.936.648-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000769-73.2020.8.11.0077

APELANTE: SERGIO FELIX AMARILHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DOS RETROVISORES APREENDIDOS – PROVA NÃO REQUERIDA PELA DEFESA – PRECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS APTOS A COMPROVAR A AUTORIA DELITIVA – ABORDAGEM EM REGIÃO FRONTEIRIÇA – AGENTE QUE TRANSITAVA, NUMA VICINAL, EM SUA MOTOCICLETA SEM RETROVISORES, ALÉM DE TER APRESENTADO EXTREMO NERVOSISMO E RESISTIR ÀS ORDENS DADAS PELOS POLICIAIS – LOCALIZAÇÃO DE UM VEÍCULO, CONTENDO NA CARROCERIA QUASE 54KG DE COCAÍNA E DOIS RETROVISORES DE MOTO, A 300 METROS DE DISTÂNCIA DO LOCAL DA ABORDAGEM DO RÉU – RETROVISORES COMPATÍVEIS COM A MOTO DO ACUSADO – ATUAÇÃO DO AGENTE COMO BATEDOR – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CONTRADIÇÕES EXISTENTES NAS DECLARAÇÕES DO ACUSADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – IMPOSIÇÃO LEGAL – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PREMISSAS DO TJMT –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“O ônus de provar fato ou circunstância juridicamente relevante cabe ao detentor do direito ou interessado, nas formas e prazos legais, sob pena de preclusão.”

(TJMT, N.U 0011727-21.2015.8.11.0010)

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de tráfico de drogas quando o conjunto probatório, sendo coerente e seguro, comprova a responsabilidade penal imputada ao agente.

A condução de veículo diverso daquele em que a droga fora apreendida, com a finalidade de guiar o transportador e manter vigilância, configura o crime de tráfico de drogas, na modalidade “transportar”.

A condenação do agente em custas/despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000769-73.2020.8.11.0077

APELANTE: SERGIO FELIX AMARILHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por SÉRGIO FELIX AMARILHA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade (autos nº 1000769-73.2020.8.11.0077), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 234 (duzentos e trinta e quatro) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito – art. 33 da Lei n° 11.343/2006.

Em síntese, o apelante suscita nulidade por não ter sido realizada perícia nos retrovisores apreendidos, a fim de dirimir dúvida da autoria delitiva. No mérito, pede: a) a absolvição, alegando que, além das provas serem insuficientes para a condenação,
“teve sua conduta abonada em declarações de vizinhos e conhecidos”
; b) a isenção das custas processuais, dada a sua incapacidade financeira.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000769-73.2020.8.11.0077

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA)

A denúncia expõe que:

“No dia 17/08/2020, por volta das 19h30, policiais militares lotados no Grupo Especial de Fronteiras (GEFRON) realizavam patrulhamento na Rodovia MT 199, nas proximidades da Comunidade Palmarito, região de Vila Bela da Santíssima Trindade,
quando avistaram uma motocicleta marca HONDA de cor vermelha saindo do corredor de uma fazenda, a qual era conduzida pelo denunciado SÉRGIO. Durante a abordagem o denunciado afirmou que estava vindo da fazenda e demonstrou nervosismo, o que motivou a guarnição adentrar no corredor da propriedade rural
.

Alguns metros à frente os policiais perceberam um veículo FIAT STRADA, de cor branca, parado no referido corredor e que, ao perceber a aproximação da equipe policial, o condutor desse veículo saiu do carro e empreendeu fuga em direção ao pasto
efetuando disparos de arma de fogo na direção da guarnição.
Após, foi localizado na carroceria do veículo o par de retrovisores da motocicleta que o denunciado SÉRGIO conduzia (vide certidão à fl. 72), bem 53 (cinquenta e três) tabletes de pasta base de cocaína (laudo pericial às fls. 27-31)
, razão pela qual foi realizada sua prisão em flagrante delito. Registre-se que a elevada quantidade de entorpecente, a forma de armazenagem e o local em que se deu a prisão em flagrante evidenciam que tais produtos se destinavam ao comércio ilícito (...).”

A Defesa suscita nulidade processual sob a assertiva de que não houve a realização de perícia
“
para poder comprovar
que aqueles retrovisores apreendidos na carroceria do veículo com os entorpecentes seriam os da motocicleta do réu”
.

Entretanto, sem maiores delongas, a Defesa
não requereu
a realização de tal perícia para comprovar o alegado – que os retrovisores não eram do apelante – em nenhuma das fases processuais, seja na defesa preliminar ou na audiência de instrução, limitando-se a suscitar, nas alegações finais, nulidade por ausência da mesma, sendo que sequer, repito, foi solicitada a sua confecção.

Em tendo os agentes policiais – após deterem o réu transitando em sua motocicleta, numa vicinal, sem os retrovisores – localizado um veículo, que estava parado a 300 metros da abordagem do acusado, contendo na carroceria elevada quantidade de droga e, curiosamente, dois retrovisores de moto, os quais se encaixaram perfeitamente na moto do réu, transferiu-se à Defesa a produção de prova de que tais objetos não pertenciam à motocicleta do réu.

Sabe-se que é ônus da parte comprovar suas alegações, conforme preceitua o art. 156 do CPP.

Assim, identifica-se preclusão do direito postulatório por conduta omissa da própria Defesa do apelante.

Em situações semelhantes, este Tribunal assim decidiu:

“
O ônus de provar fato ou circunstância juridicamente relevante cabe ao detentor do direito ou interessado
, nas formas e prazos legais, sob pena de preclusão.”

(N.U 0011727-21.2015.8.11.0010, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 23/01/2018)

“Não caracteriza cerceamento de defesa a decisão que encerra a fase instrutória
sem a produção de perícia
anteriormente deferida quando a realização desta
não ocorreu devido à inércia da defesa
” (TJMG, HC nº 1.0000.09.503924-4/000).”
(N.U 0006076-12.2019.8.11.0028, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 27/05/2021)

“Ainda que o juízo singular tenha sido omisso quanto ao pedido de
produção de provas
apresentado pelos réus em suas defesas prévias,
a inércia dos agentes
diante do silêncio do magistrado, deixando de opor embargos no momento oportuno,
demonstra o desinteresse deles na produção da prova e, por consequência, torna preclusa a matéria
, descabendo cogitar de prejuízo (...).”
(N.U 0005247-86.2013.8.11.0013, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 25/11/2019)

Ademais, o magistrado singular, ao apreciar a matéria na sentença, apontou que tal prova pericial –
ainda que tivesse sido requerida
– não era pertinente à formação do seu convencimento, sendo, portanto, irrelevante para a apuração da verdade real (CPP, art. 184),
in verbis
:

“(...) a realização de perícia in casu não se mostra pertinente à formação da convicção desde julgador, notadamente pelos vastos elementos de provas produzidos durante a instrução, sendo faculdade deste magistrado a determinação de sua realização, conforme preconizado no art. 184 do CPP (...).”

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO
(MÉRITO)

Considerada a transcrição na íntegra da denúncia em sede preliminar, dispenso nova reprodução dos fatos imputados ao apelante.

No tocante ao pedido de absolvição, a materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e pelos Laudos Periciais, os quais atestaram que a substância apreendida apresentou resultado positivo para cocaína,
cujo peso totalizou 53,565 Kg (cinquenta e três quilos e quinhentos e sessenta e cinco gramas)
.

Quanto à autoria, extrai-se dos autos que, na delegacia, os agentes policiais, Genivaldo Meira Rodrigues e Eudes Marcos de Brito Garcia – lotados no GEFRON –, narraram que:

“(...) a guarnição do GEFRON realizava patrulhamento rural na Rodovia MT 199, nas proximidades da Comunidade Palmarito, na região de Vila Bela da Santíssima Trindade;
os policiais avistaram uma motocicleta marca HONDA de cor vermelha saindo do corredor de uma fazenda; foi feita a abordagem do referido veículo, (...) conduzido por SÉRGIO FELIZ AMARILHA
; durante a entrevista foi perguntado a SÉRGIO de onde estaria vindo, onde respondeu que estaria vindo da fazenda
; SÉRGIO demonstrava nervosismo, o que motivou a guarnição adentrar no corredor da propriedade; aproximadamente uns trezentos metros à frente, os policiais perceberam um veículo FIAT STRADA, de cor branco, parado no referido corredor
;
no interior do veículo havia um indivíduo que, ao perceber a aproximação da equipe policial, saiu do carro e empreendeu fuga em direção ao pasto
, efetuando disparos de arma de fogo na direção da guarnição (...); após varredura no local, não foi possível localizar o suspeito;
ato contínuo, foi localizado na carroceria do veículo, um par de retrovisor da motocicleta que o suspeito SÉRGIO conduzia e dois sacos contendo 53 tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína
; diante dos fatos, o suspeito, os veículos e a droga apreendida foram apresentadas na delegacia (...).”

Ao ser ouvido pela autoridade policial, o apelante declarou que:

“(...) não tem envolvimento algum; afirma que por volta das 19hs deixou a fazenda onde trabalha como diarista e estava a caminho de casa em sua motocicleta HONDA; quando estava abrindo a porteira, foi abordado por policiais do GEFRON;
com relação ao veículo pick-up STRADA encontrada pelos policias na estrada que leva a fazenda, o interrogado afirma que não o viu, tampouco ouviu barulho de veículo
; (...)
com relação aos retrovisores, o interrogado afirma que quando estava na área rural, só anda sem os retrovisores, e os coloca quando vai a Pontes e Lacerda (...)
.”

No Relatório Policial nº 46/2020, a autoridade policial certificou que
“
os retrovisores apresentados pelos policiais do GEFRON foram apreendidos nos autos, conforme Termo de Apreensão
,
e
recolocados na respectiva motocicleta
, conforme
imagens e vídeo fornecidos
pelo GEFRON”
(fls. 75 e 86).

Em Juízo
, foram ouvidos os agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante, como também interrogado o réu.

O policial Eudes Marcos de Brito Garcia relatou que:

“(...) estávamos em patrulhamento na MT199 e,
quando chegamos perto de um corredor de fazenda, avistamos essa motocicleta saindo de uma entrada de uma fazenda
, vindo em nossa direção;
aí resolvemos fazer a abordagem, mas o senhor Sérgio ofereceu certa resistência
(...),
aí levantou certa suspeita, já deslocamos logo à frente, porque já desconfiamos que teria outro veículo, aí fomos e já deparamos com esse outro veículo, e, ao se aproximar, já fomos recebidos com tiros, tava escuro, aí esse cidadão correu em direção ao mato
e não foi possível detê-lo;
aí na carroceria do veículo estrada foi localizado o entorpecente e, inclusive, o retrovisor da moto do Sérgio, que também tava na carroceria
.
[E como vocês sabem que eram os retrovisores da moto do Sérgio? Eram o mesmo modelo?] A gente colocou na moto dele e deu certinho (...); ali não era estrada, ali só tinha esse carro e essa moto, era uma entrada de fazenda, não era de fluxo
(...).
[Na hora da abordagem, a moto do Sérgio estava sem os retrovisores?] Sim, sem os retrovisores
.
[E nesse veículo onde foi encontrada a droga tinha dois retrovisores de moto que serviram certinho na moto do Sérgio?] Isso, encaixou perfeitamente, a gente até colocou
(...).
[Qual a distância, mais ou menos, que estava o Sérgio e esse veículo ? Era próximo?] Acho que era uns 300 metros; a droga estava na carroceria junto os retrovisores
(...); ele negou tudo, não assumiu, só que ali não tinha como, o retrovisor bateu certinho com a moto dele (...).
[O senhor trabalha no patrulhamento de fronteira?] Sim, trabalho há 15 anos no GEFRON. [É comum nessas situações que retirem os retrovisores das motocicletas?] Não é comum (...)
o retrovisor estava atrás da carroceria do carro, se não tivesse, eu não podia falar que ele estava envolvido, mesmo que ele estava super nervoso na hora da abordagem, que ele não obedecia nossas ordens de comando, mandava ele colocar a mão na cabeça, mas ele não obedecia;
o que levou a gente entrar no corredor, foi justamente a reação dele, talvez se ele tivesse agido tranquilo, talvez a gente nem teria entrado e não tinha sido localizado o entorpecente. [Então a atitude dele durante a abordagem foi suspeita?] Isso, ele não obedecia,
então, nessa hora, eu até achei que ele estivesse armado (...); eu nunca vi ele, eu não conhecia ele (...);
não é comum um retrovisor de moto estar na carroceria de uma Fiat Strada né, e deu certinho na moto dele (...).
[O senhor sabe dizer se o retrovisor era original da motocicleta?] Não (...), era um retrovisor comum, eu nem sei porque ele tirou e colocou lá (...); ele era batedor.
[E esse batedor, nessa sua experiência de 15 anos, não deveria estar com retrovisor pra ver quem estava vindo atrás?] O batedor tem que ver quem tá vindo na frente, não quem tá vindo atrás
; (...) eu não sei dizer porque ele tirou o retrovisor (...), mas a função dele era batedor sim, porque ele tava vindo na frente pra confirmar que não tinha polícia (...0.
[Então quer dizer que qualquer um que estivesse sem retrovisor seria o dono da droga?] Não doutor, negativo, não é assim, não é uma situação comum, nós do GEFRON somos profissionais, no momento da abordagem já percebemos o nervosismo dele, não é qualquer um não, sitiantes ali são normalmente abordados por nós naquela região e eles não demonstram essa reação dele, essa reação de não querer obedecer; ele não obedeceu, estava em atitude suspeita, o que levou a gente ir dentro do corredor de onde ele estava saindo,
senão, a gente nem ia entrar,
porque ele estava na porteira, foi quando a gente ligou o giroflex, ele já apavorou.
[
Esse corredor dá acesso à Bolívia?] Fica próximo à Bolívia. [É comum transitar nesse corredor?] Na fronteira, no local onde ele estava, qualquer propriedade ali dá acesso à Bolívia (...). [Na sua experiência como profissional, (...) o senhor tem conhecimento da prática da retirada de retrovisor pra essa finalidade, tem conhecimento na região de fronteira no transporte de droga?] Não é uma prática comum (...), o retrovisor eu não sei por qual motivo ele tirou, por ser para não dar reflexo, não sei, (...) mas eu não tenho dúvida nenhuma que ele estava envolvido
; na dúvida, a gente nem conduz a pessoa,
mas como o retrovisor dele estava na carroceria da Fiat Strada, a gente testou na moto dele e deu certinho, aí vimos que ele estava junto com o rapaz que fugiu
(...).”

No mesmo sentido foi o depoimento do agente policial Genivaldo Meira Rodrigues, ressaltando que:

“(...)
na hora da abordagem, ele demonstrou muito nervosismo, muito nervosismo, e ficava olhando pra trás, o que levou a gente verificar essa situação
; (...)
outro fato curioso foi que no carro, que estava o entorpecente, foi encontrado também o retrovisor da moto dele, a moto dele estava sem retrovisor na hora da abordagem
, e o retrovisor da moto dele estava dentro da carroceria do veículo que estava a droga (...). [Esse retrovisor era específico para a moto do Sérgio ou era universal?] Não tenho esse conhecimento (...). [Você sabe se o delegado pediu alguma perícia?] Não sei informar (...).”

O apelante negou as acusações de transporte de droga, relatando que:

“(...) eu estava vindo da fazenda, ali é um desvio de fazenda, eu costuma passar por ali, eu fui ver um serviço lá, eu sou vacaqueiro; eu fui ver serviço na fazenda Bacuri, eu só fui ver mesmo um serviço, pra ver se estava precisando de gente, eu tava voltando; eu moro em Lacerda, aí eu fui abordado pelo GEFRON na porteira da fazenda (...);
a moto era minha (...); estava sem retrovisor, eu não costumo usar retrovisor (...); só quando eu vou pra cidade que eu uso retrovisor.
[Mas o senhor ia vir lá de Vila Bela até Lacerda, um
pedaço grande de BR, sem retrovisor?] Eu vim até Vila Bela
, eu não ia voltar, meu pai tava operado aqui em Vila Bela, foi por isso que eu vim, eu não ia voltar pra Lacerda.
[E o seu retrovisor tava aonde?] Tava na minha casa, em Lacerda
.
[Então o senhor foi até Vila Bela, pela BR, sem retrovisor?] Não, eu fui pela estrada de chão, por dentro
. [Então o senhor foi de Lacerda até Vila Bela pela estrada de chão?] Estrada de chão não, pela estrada do matão (...). [O senhor foi na fazenda olhar emprego que dia?] Foi no mesmo dia, eu fui cedo e de tarde aconteceu o fato, acho que à noite.
[Então o senhor saiu cedo de Lacerda?] Isso. [E ainda não entendi essa versão do senhor de não usar o retrovisor. Qual o motivo?] Eu não tenho muito costumo
, costume de usar só na cidade, eu quase não vou na cidade (...). [Então o par de retrovisor que foi encontrado na camionete, o senhor nega que era do senhor?] Não era meu não (...). [Quando eles acharam o retrovisor, o senhor estava junto?] Eu tinha acabado de chegar (...).
[Quando o senhor passou de moto por esse corredor, o senhor viu esse carro parado?] Eu passei pelo carro, ele tava parado (...), eu passei, quando eu cheguei na porteira, fui abordado (...)
. [Você responde outros processos?] Não (...). [O carro com a droga estava no corredor da fazenda?] Eles acharam o carro no corredor da fazenda (...); eu fui caçar serviço na fazenda Bacuri, eu tava voltando pra Vila Bela, porque meu pai tava doente (...); eu passei por essa pick-up no corredor da fazenda, ai quando eu cheguei na porteira, eu fui abordado. [Com quem o senhor falou lá na fazenda pra pedir serviço?] Falei com os meninos de lá, aí eles ficaram de me avisar (...); eu sou habilitado (...); o retrovisor a gente tira por tirar (...);
quando eu parei pra abrir a porteira, eu fui abordado
(...). [Esse retrovisor que foi encontrado, cabe em qualquer moto ou só na sua?] Cabe em qualquer moto, era um retrovisor universal (...); eu passei no lugar errado e na hora errada (...). [Quantos quilômetros da comunidade que você mora até Lacerda?] Cinquenta e quatro (...); é comum fazer esse trajeto até Vila Bela, porque é mais perto (...); eu já fui abordado pelo GEFRON (...); essa fazenda que fica na divisa com a Bolívia (...).”

Não obstante a irresignação de fragilidade do acervo probatório, os elementos de convicção coligidos aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à responsabilidade criminal imputada ao apelante,
sobretudo ao se considerar os depoimentos os agentes policiais e as circunstâncias da apreensão
.

Não prospera a alegação da Defesa de que,
embora a motocicleta do réu estivesse sem retrovisores no momento da abordagem
, não há provas de que aqueles encontrados na carroceria do veículo Fiat Strada [juntamente com os entorpecentes] pertenciam a ele.

Além de os depoimentos dos agentes policiais possuírem relevância probatória [os quais foram uníssonos em afirmar que tais objetos se encaixaram perfeitamente na moto do acusado], constam dos autos fotografias que corroboram as suas narrativas, quais sejam: a) da moto do réu sem os retrovisores; b) de dois retrovisores avulsos; c) e dos referidos objetos já recolocados/fixados na motocicleta dele.

Também se revelam significativas as declarações dos agentes policiais [lotados no GEFRON] – com 15 anos de experiência profissional no combate do tráfico drogas na região da fronteira com a Bolívia – no sentido de que,
de pronto
, notaram anormalidade na ocasião da abordagem do réu, tendo em vista que ele, além de apresentar extremo nervosismo, não obedecia aos comados do procedimento padrão de abordagem/revista, levantando assim a suspeita de conduta delituosa, sobretudo porque
“sitiantes ali são normalmente abordados naquela região (...) e não demonstram essa reação dele”
.

Por essa razão, realizada a abordagem na porteira de uma fazenda, os agentes policiais resolveram, imediatamente, refazer o trajeto percorrido pelo acusado, adentrando nessa vicinal de onde ele havia saído, oportunidade em que encontraram – diga-se: a 300 metros de distância do local da interpelação –, um veículo Fiat Strada estacionado, contendo na carroceria quase 54kg de cocaína e dois retrovisores de moto, que,
curiosamente
, faltavam na motocicleta do réu.

Essas circunstâncias, somadas ao fato de que os retrovisores encontrados com a droga eram compatíveis com a moto do apelante, permitem concluir que ele estava cooperando no transporte da referida carga, juntamente com o condutor do veículo Fiat Strada, que conseguiu foragir.

A escusa do réu, no sentido de que naquela região era usual transitar de moto sem retrovisores, foi refutada pelo policial
Eudes Marcos de Brito Garcia, o qual, mesmo com seus 15 anos de experiência profissional no GEFRON, sequer soube identificar a razão da falta do uso de retrovisores pelo acusado no momento da abordagem, pois não era uma prática comum.

Ademais, considerando que o apelante afirmou [em Juízo] que, no dia dos fatos, os seus retrovisores estavam na sua residência, em Pontes e Lacerda/MT, é pouco provável acreditar que ele trafegou, sem tais objetos, até Vila Bela da Santíssima Trindade/MT [aproximadamente 70km de distância].

De mais a mais, não há nenhuma prova que sustente as versões dadas pelo réu, visto que não apresentou os supostos retrovisores que estavam guardados na sua casa, tampouco indicou/arrolou testemunha que tenha conversado com ele na fazenda Bacuri sobre o “trabalho/serviço”.

As contradições existentes nos depoimentos do apelante, além de fragilizarem a sua negativa de autoria, também dão ainda mais credibilidade às declarações dos agentes policias, especialmente porque estas estão em perfeita harmonia.

Nesse ponto, destaco as seguintes inconsistências nas declarações do réu: a) perante a autoridade policial, disse não ter visualizado o veículo estacionado quando passou pela estrada [até a porteira da fazenda onde foi abordado], e, já em juízo, revelou ter visto o automóvel parado; b) na delegacia, informou que residia na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, ao passo que, em juízo, asseverou que morava em Pontes e Lacerda/MT.

Cabe ainda destacar a seguinte contradição apontada pelo juiz da causa:

“(...) ao ser indagado pela autoridade judicial em qual momento ocorreu os fatos,
o acusado afirmou que foi cedo à fazenda e acha que durante a tarde ou à noite, por volta das 19h00min ocorreram os fatos. Porém, a defesa juntou nas alegações finais a declaração da pessoa identificada por LUIZ CARLOS GARCIA informando que na data dos fatos o réu esteve durante todo o dia em seu sítio e saiu do local por volta das 19h
.

Ocorre que, o próprio declarante LUIZ informa que reside no sítio Longa Vida, na comunidade Palmarito,
contradizendo sobremaneira ao afirmado em juízo pelo réu, que ele esteve apenas na fazenda Bacuri à procura de serviço e, saindo de lá, sem saber precisar horário dos fatos, se durante a tarde ou já por volta das 19h, foi abordado na porteira da fazenda pelos policiais
, conforme se verifica da transcrição:

“
Eu, LUIZ CARLOS GARCIA, RG 1191674-5, nascido em 14/12/1974, residente e domiciliado no Sítio Longa Vida, na Comunidade Pamarito, no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade – MT, onde nasci e me criei, DECLARO para os devidos fins que conheço a pessoa de SERGIO FELIX AMARILHA, portador da cédula de identidade RG 22980180 SSP/MT. Conheci SÉRGIO quando trabalhamos juntos, prestando serviços na Fazenda Bacuri, nesta região do Palmarito. Por conta amizade, SERGIO sempre frequentou minha casa, e quando necessário, me auxilia nos serviços que surgem em minha propriedade, como vaqueiro, cerqueiro, domador de cavalo, e demais serviços desta natureza. Ademais, DECLARO ainda que SERGIO FELIX AMARILHA esteve durante todo o dia 17 de agosto de 2020 em meu sítio, na comunidade Palmarito, saindo de lá apenas ao fim do dia, por volta das 19 horas.”

O fato de o entorpecente não ter sido encontrado em poder do réu, por si só, não afasta a responsabilidade penal imputada, uma vez que as circunstâncias da prisão permitem deduzir que ele estava atuando como batedor da carga que era transportada no automóvel Fiat Strada, conforme, aliás, bem pontuou o agente policial
Eudes Marcos de Brito Garcia.

Sabe-se que a condução de veículo diverso daquele em que a droga fora apreendida, com a finalidade de guiar o transportador e manter vigilância, configura o crime de tráfico de drogas, na modalidade “transportar” (STJ, HC nº 119.213/PB - Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura - 24.10.2011/TJMT; TJMT, AP NU 0000101-84.2016.8.11.0037 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 30.6.2017).

De acordo com o art. 239 do CPP,
“considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”
.

Os elementos indiciários,
“espécie de prova indireta, com base no sistema da persuasão racional do juiz e a exclusão de qualquer regra de prova tarifada, podem supedanear o decreto condenatório”
, quando
“univocamente incriminadores; e existam razões dedutivas, podendo-se inferir, entre os indícios trazidos aos autos e os fatos que se extraem destes, enlace preciso, direto, coerente, lógico e racional”
(TJRS, Apelação Crime Nº 70063571038, Oitava Câmara Criminal, Relator: Fabianne Breton Baisch, Julgado em 26/07/2017).

Sobre o tema, NUCCI leciona que:

“10.2 Valor probatório dos indícios

Constituem prova indireta da imputação, mas isso não significa menosprezo à sua valoração. O importante é detectar a suficiência de indícios, de modo a realizar um raciocínio indutivo confiável, para, em seguida, chegar à dedução óbvia acerca da culpa do réu
. LUCCHINI, mencionado por ESPÍNOLA FILHO, explica que
‘a eficácia do indício não é menor que a da prova direta, tal como não é inferior a certeza racional à histórica e física.
O indício é somente subordinado à prova, porque não pode subsistir sem uma premissa, que é a circunstância indiciante, ou seja, uma circunstância provada; e o valor crítico do indício está em relação direta com o valor intrínseco da circunstância indiciantes. Quando esteja esta bem estabelecida, pode o indício adquirir uma importância predominante e decisiva no juízo’ (Elementi di procedura penale, n. 131, apud Código de Processo Penal brasileiro anotado, v. 3, p. 175). Assim também Bento de Faria, apoiado em Malatesta (Código de Processo Penal, v. 1, p. 347).
Não se deve desprezar a prova indiciária, tão somente por se tratar de prova indireta.
Por vezes, é mais segura que qualquer prova direta. Não nos esqueçamos que a prova testemunhal, que é prova direta, mas inúmeras testemunhas são capazes de mentir e distorcer, portanto, a verdade dos fatos. Os indícios podem apresentar caráter mais confiável, conforme o caso concreto”
(Provas no Processo Penal, Ed. Forense, 2015, pág. 265).

Por sua vez, MIRABETE ensina que:

“[...] Diante do sistema de livre convicção do juiz (item 157.2), encampado pelo Código, a prova indiciária, também chamada circunstancial, tem o mesmo valor das provas diretas, como se atesta na Exposição de Motivos, em que afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra (item VI). Assim, indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado. [...]”
(Código de Processo Penal Interpretado, 10ª Ed., São Paulo: Atlas, pág. 617).

Logo, a partir do indício,
“parte-se, então, para um juízo de lógica dedutiva para a valoração de circunstâncias que estejam relacionadas com o fato em apuração. [...] Tais processos dedutivos configuram verdadeiras presunções feitas pelo julgador, diante da ausência de prova material em sentido contrário, sendo perfeitamente válidas enquanto meio de conhecimento de determinado fato submetido à apreciação jurisdicional.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. 11ª ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2009, p. 383).

Nesse contexto,
a dinâmica dos fatos e as circunstâncias da prisão
[abordagem em região fronteiriça; agente que transitava, numa vicinal, em sua motocicleta sem retrovisores, além de ter apresentado extremo nervosismo e resistir às ordens dadas pelos policiais; localização de um veículo Fiat Strada estacionado, contendo na carroceria quase 54kg de cocaína e dois retrovisores de moto, a 300 metros de distância do local da abordagem do réu; objetos que se encaixaram perfeitamente na moto dele]
são hábeis para comprovar a autoria delitiva atribuída na denúncia
.

Para tanto, valho-me da fundamentação aduzida na sentença hostilizada pelo magistrado sentenciante, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
in verbis
:

“Ainda que réu tenha negado qualquer envolvimento no crime descrito na denúncia, analisando detidamente as provas produzidas durante a instrução, verifica-se a existência de elementos seguros acerca da sua participação no delito em questão.

Em juízo, ambos policiais, Genivaldo Meira Rodrigues e Eudes Marcos de Brito Garcia,
foram uníssonos e categóricos em apontar o réu como sendo o autor delitivo, esclarecendo que ao realizarem o patrulhamento na região fronteiriça desta Comarca, se deparam com o acusado saindo de uma fazenda conduzindo uma motocicleta, ocasião em que realizaram a abordagem e, ao perceberem certa resistência do acusado em obedecer as ordens policiais, a atitude do réu os levaram a ir em direção ao corredor da fazenda para averiguação, momento em que se depararam com um veículo FIAT STRADA e foram recebidos por disparos de arma de fogo por uma pessoa que estava no interior do veículo e foragiu em direção ao matagal
. Ainda, esclareceram
os agentes de polícia que, ao verificarem o veículo, localizaram as substâncias de drogas na carroceria, além de um par de retrovisores que, em razão da atitude suspeita do réu durante a abordagem, não obedecendo às ordens policiais de imediato, olhando para trás, encontrando a droga no veículo à uma distância aproximada de 300m do local da abordagem, em um local com a fronteira da Bolívia, inseriram o retrovisor na motocicleta conduzida pelo acusado e o acessório foi compatível
. (...)

Sucede-se que, se cabe ao Ministério Público demonstrar o envolvimento do réu na prática delitiva,
da mesma forma incumbe à defesa comprovar a versão por ele sustentada e, no caso dos autos, a

defesa não conseguiu comprovar que as afirmações sustentadas pelo réu na ocasião de seu interrogatório judicial são verdadeiras, já que nenhuma prova material e/ou testemunhal contundente foi produzida nesse sentido
.

Salta aos olhos deste julgador que, mesmo diante do conjunto probatório produzidos autos,
tanto o réu quanto a defesa de se descuraram de produzir a prova que eventualmente corroboraria o álibi afirmado pelo réu em juízo (...).
Muito pelo contrário,
todas as provas revelam-se ainda mais robustas em colocar o réu como autor no cenário delitivo (...).

Daí dizer-se que os elementos de prova produzidos nos autos são suficientes aptos para subsidiar a condenação em face do acusado Sérgio, principalmente diante do seu interrogatório contraditório e frágil e, sendo esta cidade um local estratégico para o tráfico de drogas em razão de ser uma região fronteiriça com o país da Bolívia
, um dos grandes produtores de cocaína
, o réu ter sido preso em flagrante delito, durante a noite, em uma estrada de rota de tráfico, são circunstâncias concretas de ser o réu o autor de delito
.

Logo, os depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem e a prisão do réu, constituem elementos de prova de extrema importância, já que complementa as demais existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço probatório existente em face do réu e,
conforme elucidado pelo policial Eudes em juízo, a atitude do acusado durante a abordagem policial foi o motivo para averiguarem a ocorrência de eventual ilícito, o que de fato ocorre, os quais localizaram as substâncias apreendidas a meros 300m de distância da abordagem do acusado e, pelo local não possuir fluxo de trânsito, só havendo o réu, o veículo FIAT STRADA logo atrás, na região de fronteira, foram os elementos suficientes que o réu estaria atuando como batedor, tendo para eles a confirmação da autuação na prática delitiva ao colocarem na motocicleta do acusado os retrovisores encontrados na carroceria do veículo com drogas
. (...).

Nota-se, a propósito, que diante da prática forense desde magistrado, atuante em uma comarca com a fronteira do país da Bolívia, além da
conduta do acusado mostrar-se típica com modus operandi dos batedores de estrada de outro veículo que transporta a droga
, tal prática ocorre não só para se furtar da aplicação da Lei Penal, mas, também, dificultar a fiscalização policial, não sendo, por si só, a posse da droga consigo para revelar a prática do delito de tráfico de drogas.

Desse modo, registra-se que a estória criada em juízo pelo acusado no sentido de que foi até uma fazenda para ver um trabalho e não possuía ciência da existência da droga apreendida em um veículo logo atrás, não apresenta contornos de veracidade e não encontra respaldo nas demais provas produzidas nos autos
.

As provas coligadas aos autos, sob o prisma das garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, justifica o decreto condenatório em face do acusado, haja vista que os elementos probatórios são robustos, extrapolam o standard mínimo para condenação e vão além da dúvida razoável, pois
demostram que o réu Sergio possuía plena ciência da existência da droga acondicionada na carroceria do veículo FIAT STRADA e agiu em coautoria com terceiro não identificado para praticar o crime de tráfico de tráfico de drogas
.

Por tais motivos, não acolho a tese defensiva de absolvição em razão da ausência de perícia, pois, os elementos constantes aos autos são suficientemente aptos para embasar decreto condenatório, não sendo aquele o único meio de prova para comprovar a autoria delitiva, tendo a defesa, a propósito, se desincumbido de produzir, não havendo alternativa senão a condenação.”

Colaciono ainda os seguintes arestos deste Tribunal:

“Na estrutura funcional do tráfico de drogas, a função do “batedor” é conferir e avisar se os postos de fiscalização estão funcionando ou se existe algum tipo de barreira realizada ao longo da rodovia, de modo que o fato da droga não ter sido apreendida no veículo conduzido pelo apelante mostra-se irrelevante para efeitos de responsabilização penal. (TJMT, HC nº 119.213/PB).”
(N.U 0003221-12.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 29/07/2021)

“Desde os primórdios do Direito, os indícios e presunções foram admitidos em doutrina, como elementos de convicção, e integram o sistema de articulação de provas, (artigo 239 do CPP) e valem por sua idoneidade e pelo acervo de fatores de convencimento. Assim, a quantidade e sucessão de indícios têm força condenatória, pois, coerente e logicamente, indicam a autoria com uma dose de razoabilidade bem marcante. No caso, a existência de indícios, em quantidade e qualidade, permite a conclusão que o recorrente estava transportando, junto com o outro, grande quantidade de droga [...].” (TJRS, Apelação Crime Nº 70047373444).”
(TJMT, N.U 0002000-36.2018.8.11.0009, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019)

Por fim,
a condenação pelas custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que a análise acerca da alegada hipossuficiência do apelante compete ao Juízo da Execução Penal, sobretudo porque foi assistido por advogado particular, consoante os seguintes julgados desta Câmara Criminal:

“A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).”
(N.U 0000616-11.2018.8.11.0018, MINHA RELATORIA, Primeira Câmara Criminal, 07/05/2021)

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ, AgRg no AREsp nº 1399211/PI). “A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.” (TJMT, AP N.U 0001292-27.2016.8.11.0018).”
(N.U 1001715-49.2020.8.11.0011, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 07/05/2021)

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021